Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-92.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos dos segurados da autora após descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Necessidade de ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora – Juros de mora que devem incidir a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos dos segurados da autora após descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Necessidade de ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora – Juros de mora que devem incidir a partir do desembolso - Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.